Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-72.2024.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600311-72.2024.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600311-
72.2024.6.16.0154, (DRAP 0600307-35.2024.6.16.0154), que julgou improcedente a impugnação ao
registro da candidatura de Deisiane Gracieli da Silva, em consequência deferiu o registro da
candidatura, ao cargo de vereadora do Município de Paiçandu-PR, de Deisiane Gracieli da Silva,
sob número 43333 Partido/Federação/Coligação: Federação Brasil Da Esperança - Fe Brasil (PT/PC
do B/PV), tendo com nome escolhido para a urna Deisi Medeiros. (Impugnação ao Registro de
Candidatura apresentado pela Coligação Paiçandu No Rumo Certo, formada pelos partidos Pode,
PL e PSD e pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), que pugnou em síntese que é
vereadora no Legislativo do Município de Paiçandu e pela Portaria nº 53/2023, de 03/10/2023, ocupa
o cargo de nomeação de Procuradora da Mulher, instituído pela Lei 3277/2023 de 30 de agosto de
2023, tendo omitido no presente RCC que ocupou cargo comissionado nos últimos 6 (seis) meses,
afirma que, conforme a Lei Municipal 3277/2023 o cargo ocupado pela impugnada seria de chefia,
que goza de independência funcional e está vinculado à Procuradoria Jurídica da Câmara
Municipal, e sob sua chefia existem dois cargos: a) Secretária da Procuradoria e b) Assessoria
Jurídica da Procuradoria da Mulher. Asseverou também que a Lei 3277/2023, art. 48-A, I, que gera
similaridade com o texto eleitoral e suas vedações aos comissionados, quanto à necessidade de
desincompatibilização, por tratar-se de cargo que na ausência da Vereadora, poderão ser
assumidas por servidoras da Câmara Municipal, ou nomeadas cargos em comissão para essa
finalidade, sendo privativo apenas quando exercido por vereadora a não remuneração, pois, a Lei
deixou clara a natureza do referido cargo: nomeação para cargo comissionado). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAIÇANDU NO RUMO CERTO [PODE/PL/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PAIÇANDU - PR
(RECORRENTE)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
BRUNO GABRIEL FERREIRA (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
BRUNO CESAR PIOVEZAN (ADVOGADO)
DEISIANE GRACIELI DA SILVA (RECORRIDO)
RAPHAEL ESTEVES MORIBE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078793
28/09/2024
20:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.464

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600311-72.2024.6.16.0154 –
Paiçandu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PAIÇANDU NO RUMO CERTO [PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PAIÇANDU - PR
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
ADVOGADO: BRUNO GABRIEL FERREIRA - OAB/PR116708
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: BRUNO CESAR PIOVEZAN - OAB/PR74512
RECORRIDO: DEISIANE GRACIELI DA SILVA
ADVOGADO: RAPHAEL ESTEVES MORIBE - OAB/PR60460
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
I M P U G N A Ç Ã O .
V E R E A D O R A
O C U P A N T E
D O
C A R G O
D E
P R O C U R A D O R A D A M U L H E R .
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O .
NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pela Coligação Paiçandu no Rumo Certo
contra a sentença do Juízo da 154ª Zona
Eleitoral de Paiçandu que julgou
improcedente a impugnação ao registro de
candidatura de vereadora ocupante do
cargo de Procuradora da Mulher.

Num. 44078793 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

1.2. A coligação recorrente alegou a
necessidade de desincompatibilização do
cargo, sustentando que a função exercida
pela impugnada é de chefia e promoção de
políticas públicas.

1.3. O Juízo a quo deferiu o registro de
candidatura ao entender que o cargo de
Procuradora da Mulher não se equipara a
cargos administrativos que exigem
desincompatibilização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é a necessidade de
desincompatibilização de vereadora
ocupante do cargo de Procuradora da
Mulher para concorrer às eleições,
conforme o disposto na Lei Complementar
nº 64/90.

2.2. Analisar se a função da Procuradoria
da Mulher possui caráter administrativo ou
de chefia, que justificaria a aplicação da
regra de desincompatibilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desincompatibilização prevista na Lei
Complementar nº 64/90 busca evitar que
cargos com funções administrativas ou de
chefia sejam utilizados para influenciar o
pleito eleitoral, impondo-se afastamento
dentro de prazos específicos.

3.2. No caso, a função de Procuradora da
Mulher é ocupada exclusivamente por
vereadoras em exercício, sem remuneração
adicional e com caráter eminentemente
representativo, conforme art. 48-A, III, da
Lei Municipal nº 3.277/2023.

3.3. A legislação eleitoral exige
desincompatibilização apenas para cargos
comissionados ou de chefia, o que não se
aplica ao cargo ocupado pela recorrida,
cujas funções são político-representativas.

3.4. A jurisprudência dos Tribunais
Regionais Eleitorais, inclusive do TRE-BA e
TRE-MG, ratifica a desnecessidade de
desincompatibilização em situações
semelhantes, quando as funções exercidas
Num. 44078793 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

G
G
G
G
G
são meramente representativas e
vinculadas ao mandato legislativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que deferiu o registro
de candidatura da recorrida ao cargo de
vereadora nas eleições de 2024.

4 . 2 . T e s e d e j u l g a m e n t o : " A
desincompatibilização é exigida para cargos
comissionados ou de chefia com funções
administrativas. Não se aplica ao cargo de
Procuradora da Mulher, ocupado
exclusivamente por vereadoras em
exercício com função representativa, tal
qual ocorre no caso de Vereadores que
compõe a Mesa Diretora da Câmara
Municipal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, incisos III, b, 4, IV, a, VII, b

Lei Municipal nº 3.277/2023, art. 48-A, III

Jurisprudência relevante citada:

TRE-BA, Recurso Eleitoral nº 060011530, Des. Mauricio Kertzman Szporer, 13/09/2024

TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060013184, Des. Cláudia Aparecida Coimbra Alves,
09/11/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44078793 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação PAIÇANDU NO
RUMO CERTO [PODE/PL/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] em
face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao requerimento de registro de
candidatura.

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura
formulado por DEISIANE GRACIELI DA SILVA perante o Juízo da 154ª Zona Eleitoral de
Paiçandu, visando participar das Eleições de 2024 como candidata ao cargo de
vereadora.

A Coligação PAIÇANDU NO RUMO CERTO [PODE/PL/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] apresentou Ação de Impugnação ao registro de
Candidatura por entender que, uma vez que a impugnada ocuparia cargo de Procuradora
da Mulher da Câmara Municipal de Paiçandu, haveria necessidade de
desincompatibilização para concorrer ao pleito.

Instado a se manifestar sobre a impugnação, a impugnada informou que o
cargo de Procuradora da Mulher é ocupado exclusivamente por vereadoras em exercício,
sem a percepção de qualquer remuneração adicional, o que demonstra que tal cargo não
possui caráter remuneratório, administrativo ou de chefia nos moldes que a legislação
eleitoral exige para fins de desincompatibilização. Asseverou que não configura um cargo
administrativo típico de direção, chefia ou assessoramento, visto que suas funções são
eminentemente representativas e parlamentares, conforme o inciso III do art. 48-A da
mencionada lei. Ao final, pugnou pela produção de provas e pela manutenção do registro
de candidatura. (id. 43980659)

O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação em id. 43980671.

Na r. sentença de id. 439780673, o Juízo a quo julgou improcedente a
impugnação do registro de candidatura proposta e, por consequência, deferiu o
requerimento de registro de candidatura da requerida ao cargo de vereadora.

Em face da sentença proferida, a Coligação PAIÇANDU NO RUMO CERTO
[PODE/PL/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA interpôs o presente
recurso eleitoral, sustentando que (id. 44003255): a) a Impugnada, ao permanecer no
cargo de Procuradora da Mulher, deixou de observar o prazo legal de 6 meses para
desincompatibilização, incorrendo em inelegibilidade; b) a Procuradoria da Mulher é
dotada de autonomia funcional e administrativa, sendo responsável pela implementação
de políticas públicas voltadas à defesa dos direitos das mulheres, o que torna
imprescindível a desincompatibilização e; c) que a sentença desconsiderou as funções
de chefia e a promoção de políticas públicas exercidas pela impugnada no cargo. Ao final,
pugnou pelo provimento do recurso, com o consequente indeferimento do RRC do
recorrida.

Num. 44078793 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 43980689).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso eleitoral, eis que não há razão para aplicar conceito mais elástico às hipóteses
de desincompatibilização, como almeja o recorrente, para exigir afastamento de
vereadora de função eminentemente político-representativa (id.44003255).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por pela Coligação PAIÇANDU NO
RUMO CERTO [PODE/PL/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) contra
sentença do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Paiçandu que julgou improcedente a Ação de
impugnação ao requerimento de registro de candidatura, por consequência, deferir o
respectivo Requerimento de Registro de Candidatura (id. 43968210).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 124700/2024, de
06/09/2024, (id. 43980678), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 07/09/2024 (id.
43980681), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

Conforme relatado, a sentença julgou improcedente a impugnação proposta
pela coligação recorrente e deferiu o registro de candidatura de Deisiane Gracieli da
Silvas por entender que não restou demonstrada a necessidade da recorrida se
desincompatibilizar do cargo de Procuradora da Mulher.

No caso em tela, a recorrida é vereadora no Município de Paiçandu e ocupa o
cargo de nomeação de Procuradora da Mulher, instituído pela Lei nº 3.277/2023 de 30 de
agosto de 2023.

O recurso cinge-se, portanto, na necessidade ou não de
desincompatibilização por membro da Casa Legislativa do Município que também exerce
o cargo de procuradora da mulher na Câmara Municipal de Paiçandu.

A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
Num. 44078793 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

O artigo 1°, inciso III, b, 4, c/c inciso IV, a, c/c inciso VII, b, da Lei
Complementar nº 64/90:, assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis: (...)

III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

(...)

b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus
cargos ou funções:

(...)

4. os secretários da administração municipal ou membros de
órgãos congêneres; (...)

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os
inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a
desincompatibilização;

(...)

VII - para a Câmara Municipal:

(...)

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses para a
desincompatibilização. (...)

A exigência de que a desincompatibilização se efetive, principalmente, no
plano fático, decorre de que as denominadas inelegibilidades “relativas” tem por
pressuposto ético e legal a conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso
candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, o resultado das eleições.

No caso, é incontroverso a existência de necessidade de afastamento formal
do ocupante ao cargo em comissão ou servidor público que percebe remuneração do
ente municipal e também que a recorrida exerce mandato de vereadora e exerce,
concomitantemente, a função de procuradora da mulher no município de Paiçandu.
Num. 44078793 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

Entretanto, é preciso analisar se o cargo ora ocupado pela recorrida possui a
mesma natureza jurídica do cargo em comissão, equiparando-se, assim, ao servidor
público.

A recorrida foi nomeada em 03/10/2023, através da portaria nº 53/2023, e
alega a desnecessidade de sua desincompatibilização afirmando que o cargo de
Procuradora da Mulher é ocupado exclusivamente por vereadoras em exercício, sem a
percepção de qualquer remuneração adicional, o que demonstra que tal cargo não possui
caráter remuneratório, administrativo ou de chefia nos moldes que a legislação eleitoral
exige para fins de desincompatibilização e que, ainda que esteja vinculado à Procuradoria
Jurídica da Câmara Municipal, não se trata de um cargo administrativo típico de direção,
chefia ou assessoramento, visto que suas funções são eminentemente político-
representativas e que o Conselho não possui autonomia para eventual tomada de
decisões, não sendo comprovada a realização de funções deliberativas.

Assiste-lhe razão.

Extrai-se da peças acostadas aos autos que a Procuradoria da Mulher é um
órgão institucional da Câmara Municipal de Paiçandu, dotado de autonomia e
independência funcional, vinculado diretamente à Procuradoria Jurídica da Câmara
Municipal.

Importa destacar quanto a Procuradoria da Mulher e a natureza jurídica do
cargo de Procuradora da Mulher o que diz o art. 48-A, inciso IV, da Lei nº 3.277/023:

Art. 48-A. Órgão Procuradoria da Mulher, ele é institucional desta
Casa que atua em benefício da população feminina com
assessoramento jurídico, goza de autonomia e independência
funcional, e estará vinculada à Procuradoria Jurídica da Câmara
Municipal.

I - A Procuradoria da Mulher será constituída de 01 (uma)
Procuradora e 01 (uma) Procuradora-Adjunta da Mulher,

II - O cargo de Procuradora da Mulher e Procuradora-Adjunta
serão privativos de Vereadoras em exercício, caso na ausência
de Vereadoras para assumir essas funções, poderão ser
assumidas por servidoras da Câmara Municipal, ou nomeadas
cargos em comissão para essa finalidade; (Grifei)

(...)

III - Quando for Vereadora que assumir o cargo de Procuradora
da Mulher ou Procuradora-Adjunta da Mulher, esta não
receberá nenhuma remuneração, além do subsídio recebidos
pelo cargo político, quando for servidora para assumir esses
cargos, receberá os valores do cargo em comissão ou função
gratificadas definidos no Anexo VII e VIII, desta Lei e suas
atualizações; (Grifei)
Num. 44078793 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

Extrai-se da norma supra transcrita que a função exercida pela recorrida é
tipicamente de ocupantes de cargo de vereadora, o que, por si só, não atrai a
obrigatoriedade de desincompatibilização, também não percebe proventos ou qualquer
outra remuneração para o desempenho do cargo em questão ou favorecimento em
detrimento dos demais candidatos.

Veja-se, portanto, que a função concomitante por ela desempenhada não se
equipara a cargo de chefia, direção ou assessoramento, visto que suas funções são
eminentemente representativas e parlamentares, conforme o inciso III do art. 48-A da
supra transcrita lei. A principal função e cargo ocupado pela recorrida é a de vereadora,
razão pela qual não há a necessidade de desincompatibização.

O instituto da desincompatibilização é usado para garantir a isonomia entre
os candidatos nas eleições, mas suas causas de inelegibilidade devem ser interpretadas
restritivamente para que não alcancem situações não contempladas pela norma e para
evitar restrições de direitos políticos baseadas em fundamentos frágeis e inseguros,
evitando assim uma ofensiva à dogmática de proteção dos direitos fundamentais.

As regras que determinam a inelegibilidade não podem ser amplificadas por
meio de uma interpretação cuidadosa, ignorando as particularidades e a situação real da
candidata em questão. De acordo com a materialidade do caso em questão, essa
interpretação teria o efeito de obstruir seu direito constitucional de competir nas eleições
de 2024.

A ratificar o acima expendido, é pertinente destacar o bem lançado parecer
da douta Procuradoria Regional Eleitoral:

Não há razão para aplicar conceito mais elástico às hipóteses de
desincompatibilização, como almeja o recorrente, para exigir afastamento de
vereadora de função eminentemente político-representativa, apenas com
base na possibilidade de pagamento de remuneração de cargo comissionado
ou função gratificada a servidora que exercesse o posto de Procuradora da
Mulher, já que, evidentemente, esta não é a situação da recorrida, que ocupa
tal posição na condição de vereadora.

Neste contexto, por não estar presente nenhuma das hipóteses de
inelegibilidade, considero em ordem e regular o pedido de registro de candidatura da
recorrida, o qual deve ser deferido.

Assim, é entendimento a e. Corte Eleitoral da Bahia, em caso semelhante,
senão vejamos:

Eleições 2024. Recurso eleitoral. Registro de candidatura.
Deferimento. Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura.
Desincompatibilização. Membro de Conselho municipal de
desenvolvimento sustentável. Indicação como representante do
Poder Legislativo Municipal. Exercício regular da função de
Num. 44078793 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

vereador. Desnecessidade de afastamento. Improcedência da
Impugnação.Desprovimento do recurso.

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

Embora reafirme os argumentos que motivaram o ajuizamento da
AIRC, a Coligação recorrente se insurge contra o deferimento do
registro do candidato, argumentando não terem sido considerados
os aspectos legais e jurisprudenciais relativos à
desincompatibilização, não havendo que se falar em ausência de
dialeticidade.

Preliminar rejeitada.

Mérito.

1. Alegada incidência na inelegibilidade prevista no art. 1º, II, "l",
da Lei Complementar nº 64/90.

2. O recorrido exerce a função de membro do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Sustentável na condição de
vereador, como representante do Poder Legislativo Municipal,
encontrando-se no exercício regular de função pública, que
não exige sua desincompatibilização. (Grifei)

3. Recurso a que se nega provimento.

(TRE-BA - RECURSO ELEITORAL nº060011530, Acórdão, Des.
MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 13/09/2024)

E também da e. Corte Eleitoral de Minas Gerais:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ELEITORAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
R E C U R S O . R E Q U E R I M E N T O D E R E G I S T R O D E
CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO.

(...)

3. O agravado compõe comitê, na condição de representante
do Poder Legislativo municipal, haja vista ser Vereador do
Município. Dessa forma, não pode ser enquadrado ou
equiparado no conceito de servidor público, como quer o
agravante, uma vez que integra o comitê como representante
do Poder Legislativo. Precedente do TSE. Desnecessidade de
Num. 44078793 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

desincompatibilização. (Grifei)

5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(TRE-MG - Recurso Eleitoral nº 06001318420206130023,
BARBACENA - MG 060013184, Relator: Des. Cláudia Aparecida
Coimbra Alves-, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data de
Publicação: 09/11/2020.

Desta feita, a conjugação dos elementos colacionados aos autos não é
suficiente para afirmar a necessidade da recorrida ter se desincompatibilizado do cargo
de Procuradora da Mulher, notadamente porque vigora nesta Justiça Especializada o
princípio da máxima democracia, no sentido de se assegurar aos eleitores o maior
número de opções de voto com a maior participação possível de pretendentes a cargos
eletivos.

Certo nestes fundamentos, nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que deferiu o registro de candidatura de
Deisiane Gracieli da Silva para concorrer ao cargo de vereadora nas eleições de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

VOTO VENCIDO

O pedido de vista teve como objetivo aperfeiçoar o estudo acerca da
necessidade de desincompatibilização do cargo de Procuradora da Mulher, ocupado pela
recorrida, atual vereadora de Paiçandu, para concorrer à reeleição.

É cediço que, para alguns cargos públicos, há exigência legal de afastamento
das funções com o fim de evitar que os postulantes a mandato eletivo se utilizem da
Num. 44078793 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

estrutura administrativa em benefício próprio, privilegiando, dessa forma, o princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

A propósito da necessidade de desincompatibilização de servidor público, a
Lei Complementar n. 64/90 determina:

Art. 1º São inelegíveis:

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não,»dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;

A ratio essendi do instituto da desincompatibilização, de acordo com o
Tribunal Superior Eleitoral[1], é:

a tentativa de coibir – ou, ao menos, amainar – que os pretensos candidatos
valham–se da máquina administrativa em benefício próprio, circunstância que,
simultaneamente, macularia os princípios fundamentais reitores da Administração
Pública, vulneraria a igualdade de chances entre os players da competição eleitoral e
amesquinharia a higidez e a lisura das eleições.

O instituto da desincompatibilização de cargos públicos disciplinado na Lei
Complementar n. 64/90 encontra supedâneo na preservação da isonomia entre os
candidatos na disputa das eleições com vistas a “evitar o quanto possível que candidatos
ocupantes de cargos públicos coloquem-nos a serviço de suas candidaturas,
comprometendo não só os desígnios da Administração Pública, no que concerne aos
serviços que devem ser prestados com eficiência à população, como também o equilíbrio
e a legitimidade das eleições"[2].

Nesse sentido, infere-se que o legislador buscou impor ao candidato a
necessidade de desincompatibilização, com o objetivo maior de impedir a reprovável
influência do cargo e da máquina pública em benefício da campanha, desequilibrando
assim o próprio pleito.

Pois bem.

No caso em análise, a recorrida exerce mandato de vereadora e,
concomitantemente, ocupa a função de Procuradora da Mulher no município de Paiçandu.

Sobre a Procuradoria da Mulher, a Lei Ordinária Municipal n. 2.570/2017,
dispõe:

Art. 48-A Órgão Procuradoria da Mulher, ele é institucional desta Casa que atua em
benefício da população feminina com assessoramento jurídico, goza de autonomia e
independência funcional, e estará vinculada à Procuradoria Jurídica da Câmara
Municipal.

I - A Procuradoria da Mulher será constituída de 01 (uma) Procuradora e 01 (uma)
Procuradora-Adjunta da Mulher;

II - O cargo de Procuradora da Mulher e Procuradora-Adjunta serão privativos de
Num. 44078793 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

Vereadoras em exercício, caso na ausência de Vereadoras para assumir essas
funções, poderão ser assumidas por servidoras da Câmara Municipal, ou nomeadas
cargos em comissão para essa finalidade;

III - Quando for Vereadora que assumir o cargo de Procuradora da Mulher ou
Procuradora-Adjunta da Mulher, esta não receberá nenhuma remuneração, além do
subsídio recebidos pelo cargo político, quando for servidora para assumir esses
cargos, recebera os valores do cargo em comissão ou função gratificadas definidos no
Anexo VII e VIII, desta Lei e suas atualizações;

IV - Compete a esse órgão o assessoramento jurídico para população feminina, bem
como receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de
violências e discriminação contra a mulher, e demais atribuições definidas por meio de
Resolução. (Redação acrescida pela Lei nº 3277/2023)

Como se vê, de fato, a função exercida pela recorrida é privativa de
ocupantes de cargo de vereadora e, nesta condição, não percebe proventos ou qualquer
outra remuneração, circunstâncias que, salvo melhor juízo, são irrelevantes para a
discussão sobre a necessidade de desincompatibilização.

Mesmo que os requisitos formais possam indicar alguma assimetria entre o
cargo de Procuradora de Mulher e o de servidor público em sentido amplo, penso que a
análise deve ser feita à luz da finalidade da norma que rege a desincompatibilização.

Logo, a necessidade de afastamento do cargo deve ser aferida,
primordialmente, em razão da efetiva competência atribuída ao cargo de Procuradora da
Mulher, a qual, de acordo com a Lei Ordinária Municipal n. 2.570/2017, consubstancia-se
no assessoramento jurídico para população feminina, bem como receber, examinar e
encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violências e discriminação contra a
mulher, e demais atribuições.

Nota-se que, em razão do exercício do cargo de Procuradora da Mulher, a
recorrida está em constante visibilidade e com sua imagem sendo frequentemente
exposta.

O exercício do cargo possibilita que a recorrida esteja sempre em atividade
voltada às políticas públicas em favor das mulheres, e vincule o exercício do mandato ao
auxílio de um grupo considerado socialmente vulnerável, principalmente porque o
atendimento deve ser voltado à população mais carente de recursos.

Esse tipo de atuação reforça sua responsabilidade perante o público e sugere
um engajamento em causas que buscam promover a igualdade de gênero e o apoio a
mulheres em situação de vulnerabilidade.

Isso implica a percepção pública positiva de seu trabalho, com utilização da
estrutura administrativa em seu benefício, o que sem dúvidas viola a isonomia do pleito,
principalmente em comparação às demais vereadoras, candidatas à reeleição, que não
ocupam o mencionado cargo.

Sendo as suas funções eminentemente representativas, vejo mais razão para
a necessidade da desincompatibilização, eis que a recorrida tem em sua órbita potenciais
Num. 44078793 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

eleitoras e pode, ainda que de forma não intencional, angariar votos com o simples
exercício das suas funções legais.

Sobreleva notar que consta na impugnação ao registro de candidatura (ID
43980645) o link do Instagram da recorrida, do qual se extraem postagens que
demonstram o engajamento da recorrida com a causa, utilizando-se do cargo, inclusive,
para incrementar a sua propaganda eleitoral. Note-se:

Num. 44078793 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

Num. 44078793 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

Em resumo, a interação direta e frequente com as mulheres, importantes
atoras do processo eleitoral, valendo-se da máquina pública, justifica, do meu ponto de
vista, a necessidade de afastamento do cargo para evitar potenciais conflitos de interesse
ou favorecimentos indevidos.

Num. 44078793 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

Esta Corte já entendeu, recentemente, que o cargo de Conselheiro de
Comunidade, o qual, salvo melhor juízo, guarda bastante similaridade ao da Procuradora
da Mulher, equipara-se ao de servidor público, para fins eleitorais, de sorte que exigível a
desincompatibilização.

Observem-se alguns argumentos lançados no voto do relator:

nos termos da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2014 -
CGJ/MP/CGMP, art. 2º, o Conselho da Comunidade é órgão da
execução penal que tem por finalidades promover a participação da
sociedade na execução da pena, providenciar assistência aos
presos, egressos e seus familiares, bem como auxiliar o Poder
Judiciário e o Ministério Público na execução e acompanhamento
das penas privativas de liberdade, das penas restritivas de direito,
da pena de multa, do livramento condicional, da suspensão
condicional da pena, da suspensão condicional do processo e das
transações penais.

Veja-se que o Conselho integra a estrutura da Execução Penal, função
eminentemente estatal, cujas atribuições não se consideram meramente consultivas,
o que atrai a necessidade de desincompatibilização do ora recorrente.

Ademais, conforme noticia em Contrarrazões (id. 43972357) o ilustríssimo Promotor
Eleitoral "o próprio estatuto do Conselho da Comunidade prevê, em seu art. 12, que "
o exercício das funções dos associados no Conselho constituirá serviço público
relevante e não será remunerado".

Deste modo, não merece acolhida a alegação da desnecessidade de
desincompatibilização ante a clara atuação que deve ter o presidente de
Conselho da Comunidade, o qual para exercer sua atribuição precisa estar em
constante interação com várias outras instituições públicas e privadas, dentro
do município, como presos e seus familiares, integrantes das forças policiais,
membros da comunidade é outros atores que estejam envolvidos na execução
penal da Comarca.

RECURSO ELEITORAL nº060022354, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/09/2024.

Assim, considerando que a desincompatibilização é um processo pelo qual
um servidor público deve se afastar de suas funções, nos 3 (três) meses que antecedem
o pleito, para evitar conflitos de interesse ou favorecimento, entendo necessária também
para a Procuradora da Mulher, em razão das competências atinentes ao cargo.

Diante do exposto, com a máxima vênia ao judicioso voto do e. Relator, divirjo
do seu entendimento, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela Coligação PAIÇANDU NO RUMO CERTO, indeferindo o registro de
candidatura de Deisiane Gracieli da Silva, em razão da ausência de
desincompatibilização.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44078793 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42

Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600311-
72.2024.6.16.0154 - Paiçandu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: PAIÇANDU NO RUMO CERTO [PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PAIÇANDU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: SARAH
PEREIRA FIRMO - PR114386, BRUNO GABRIEL FERREIRA - PR116708, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR40639-A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A, BRUNO CESAR
PIOVEZAN - PR74512 - RECORRIDO: DEISIANE GRACIELI DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRIDO: RAPHAEL ESTEVES MORIBE - PR60460.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, que declara voto, acompanhado pelo desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

[1] AgR–REspe 46-71, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 7.12.2017
[2] GOMES, J. J. Direito eleitoral. 10. ed. São Paulo: Editora/Atlas, 2014, p. 170
Num. 44078793 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820321069200000043030710
Número do documento: 24092820321069200000043030710
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:38:42